Tribunal: TJPA
Processo: 0819360-47.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819360-47.2025.8.14.0000

PACIENTE: VITOR SAMUEL COSTA DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI VIOLENTO. RISCO À ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA
.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Vitor Samuel Costa do Nascimento, preso preventivamente por decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/PA, no curso de inquérito que apura a prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas (CP, art. 157, §2º, II). A impetração alega ausência de fundamentação concreta, inexistência de risco atual, condições pessoais favoráveis e suficiência de medidas cautelares alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos; (ii) avaliar se há constrangimento ilegal por excesso de prazo; e (iii) analisar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares do art. 319 do CPP. (iv) Condições pessoais favoráveis; (v) excesso de prazo e perda de contemporaneidade da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva foi mantida com base em fundamentos concretos extraídos dos autos, notadamente a materialidade e os indícios de autoria, demonstrados por diligências investigativas, gravações de segurança, apreensão do instrumento do crime e relatos das vítimas e testemunhas.

O juízo apontou o modus operandi como circunstância agravante: roubo praticado em via pública, com emprego de violência e em concurso de agentes, o que evidência
periculum libertatis
e risco concreto à ordem pública.

A jurisprudência do STJ e reconhece a gravidade concreta do delito e o
modus operandi
como fundamentos idôneos para a prisão preventiva, especialmente quando demonstram risco de reiteração ou abalo à ordem pública.

A decisão impugnada apresentou fundamentação individualizada, em conformidade com o art. 312 do CPP e o art. 93, IX, da CF/1988, afastando a alegação de motivação genérica ou abstrata.

A existência de condições pessoais favoráveis — como primariedade e vínculo empregatício — não afasta, por si só, a legalidade da custódia preventiva quando presentes os requisitos legais, conforme reiterada jurisprudência e Súmula nº 08 do TJPA.

As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são insuficientes no caso concreto, pois não neutralizam os riscos identificados à ordem pública, diante da gravidade da conduta e do risco de reiteração.

A alegação de excesso de prazo não procede, considerando que a prisão é recente (cumprida em 07/09/2025) e que o feito se encontra em fase de inquérito com andamento regular, não havendo inércia estatal. A aferição do prazo deve observar o critério da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos de materialidade e autoria, bem como no modus operandi que revela periculosidade e risco à ordem pública.

A contemporaneidade dos fundamentos da prisão é preservada quando a decisão de manutenção é proferida próxima ao cumprimento do mandado.

Condições pessoais favoráveis não têm o condão de afastar, isoladamente, a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

Medidas cautelares alternativas à prisão não são cabíveis quando se mostram insuficientes para conter os riscos concretos à ordem pública.

O excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisado sob a ótica da razoabilidade, considerando as especificidades do caso concreto.

A não revisão da prisão no prazo do art. 316 do CPP não acarreta, automaticamente, a revogação da custódia.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, §6º, 312, 313, I, 316, parágrafo único, e 319; CP, art. 157, §2º, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no RHC 184.185/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T6, j. 24.06.2024, DJe 26.06.2024;

STJ, RHC 173.018/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 16.05.2023, DJe 19.05.2023;

Súmula nº 08 do TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado por Pablo Pereira Santana em favor de VITOR SAMUEL COSTA DO NASCIMENTO, preso preventivamente por decisão do JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA/PA, mantida quando do cumprimento do mandado (ID 30045013), nos autos do expediente cautelar vinculado ao Inquérito Policial que apura roubo majorado (CP, art. 157, §2º, II).

A impetração sustenta, em síntese: ausência de fundamentação concreta (gravidade em abstrato), inexistência de risco atual à ordem pública, à instrução ou à aplicação da lei, condições pessoais favoráveis (primariedade, emprego), e suficiência de medidas cautelares do art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida (ID 29968031), com requisição de informações.

A autoridade apontada como coatora informou (ID 30045012): representação policial em 07/02/2025; parecer ministerial favorável a decretação da preventiva em 19/02/2025; decreto preventivo em 21/02/2025 (ID 30045014); cumprimento do mandado em 07/09/2025, com manutenção da custódia por ausência de fato novo em 11/09/2025 (ID 30045013).

Os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça que ofereceu parecer (ID 30174204), manifestando-se pelo conhecimento e, no mérito, pela denegação da ordem, destacando idoneidade do decreto (gravidade concreta e modus operandi), risco à ordem pública e insuficiência de cautelares alternativas.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relator

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os requisitos, conheço do habeas corpus.

II – MÉRITO

Destaca-se, inicialmente, o trecho da decisão em que o juízo dito coator manteve a prisão preventiva do paciente:

“DECISÃO Trata-se de comunicado de cumprimento de mandado de prisão realizado pelo Juízo da 2ª Unidade de Processamento Jurisdicional (UPJ) das Varas Criminais dos Crimes Punidos com Reclusão e Detenção, o qual comunica a prisão cautelar de VITOR SAMUEL COSTA DO NASCIMENTO. Compulsando-se os autos, verifico que, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva do autuado (ID. 136497647), imputando-lhe a prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do Código Penal), tendo como vítima a empresa Ouro e Prata. Por sua vez, o Ministério Público, seguindo a Autoridade Policial, manifestou-se favorável a decretação da prisão preventiva (ID. 137410648).

Ato contínuo, este juízo de decretou a prisão cautelar de DHYEMERSON DA SILVA MARINHO e VITOR SAMUEL COSTA DO NASCIMENTO.

Na data de ontem, 10.09.2025, sobreveio comunicado de cumprimento de mandado de prisão em desfavor de um dos investigados, VITOR SAMUEL COSTA DO NASCIMENTO. Assim vieram os autos. É o relatório do necessário. DECIDO.

Permanecem íntegros e pertinentes os fundamentos da prisão preventiva, cf. ID. 137554145, os quais invoco como razão de decidir.

Além disso, chamo atenção para a presença dos requisitos autorizadores da medida, há indícios suficientes de materialidade e de autoria delitiva, tem-se que estão devidamente demonstrados por meio das diligências investigativas realizadas e que subsidiaram a decretação da prisão em epígrafe.

Presentes os requisitos legais e demonstrado o fumus comissi delicti, bem como o periculum libertatis, denotador da necessidade de cautela da ordem pública, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva do custodiado. É farta jurisprudência mais moderna da nossa Corte Suprema a respeito do tema, inclusive. Senão vejamos: A lesão à Ordem Pública quando os fatos noticiados nos autos são de extrema gravidade, causando insegurança jurídica à manutenção a liberdade do acusado. (STF – H.C. N° 90726 – Relatora Min. Carmem Lúcia).

Como bem ressaltado na decisão anterior, denota-se a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada pelo(s) acusado(s), tratando-se da prática tipificado no art. 157, §2º, II, do Código Penal.

Nesse aspecto, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS – Quinta Turma – unânime – relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJPE) – DJe de 11/9/2015; e HC n. 313.977/AL – Sexta Turma – unânime – relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura – DJe de 16/3/2015.
O andamento processual demonstra que o feito está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, ainda mais considerando que os prazos processuais devem ser considerados com base nos elementos concretos e dificuldade próprias do caso.

Da ocorrência dos fatos até a presente data não ocorreu nenhum fato novo ou circunstância jurídica diversa que modificasse a situação do(s) acusado(s), razão pela qual, deve ser mantida a decisão que decretou a prisão preventiva por seus próprios fundamentos.

Ressalto, ainda, que o eventual descumprimento do prazo de 90 dias para revisão não gera a automática revogação da prisão preventiva, cf. entendimento do STF:

O transcurso do prazo previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal não acarreta, automaticamente, a revogação da prisão preventiva e, consequentemente, a concessão de liberdade provisória. STF. Plenário. ADI 6581/DF e ADI 6582/DF, Rel. Min. Edson Fachin, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgados em 8/3/2022 (Info 1046).

Ante o exposto e por estarem presentes os pressupostos e hipóteses da prisão preventiva e com base no PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE (adequação e necessidade) motivo pelo qual MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de VITOR SAMUEL COSTA DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, com fundamento nos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.

DILIGÊNCIAS: DETERMINO à Secretaria para que coloque, imediatamente, os autos em SIGILO.

INTIME-SE o Ministério Público, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca do cumprimento de mandado de prisão (ID. 156374810).

INTIME-SE a Defensoria Pública para manifeste-se acerca do cumprimento de mandado de prisão (ID. 156374810). Considerando a prisão preventiva do custodiado, OFICIE-SE a autoridade policial quanto a necessidade de respeito dos prazos para a conclusão do inquérito policial, devendo a Secretaria fiscalizar o seu encerramento no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Santana do Araguaia – PA, data da assinatura eletrônica. (assinado eletronicamente) KELLER VIEIRA LINO JUNIOR Juiz de Direito”

Sabe-se que é dever funcional do juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988. No que tange à decretação ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deve ser devidamente fundamentação em circunstâncias do art. 312 do CPP.

Em sua decisão, o juízo dito coator, destacou que as provas da existência, quanto

ao

fumus comissi delicti
, prova da materialidade e indícios suficientes de autoria: elementos colhidos no IPL como gravações do sistema de monitoramento, apreensão do instrumento do crime, relatos das vítimas, e das testemunhas. Quanto ao

periculum libertatis
, o juízo de origem apontou circunstâncias concretas do caso:
modus operandi
(concurso de pessoas e violência/ameaça em via pública) e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, evidenciada pelo cumprimento do mandado fora do distrito. Tais dados extrapolam a gravidade em abstrato do tipo penal e evidenciam risco atual à ordem pública, justificando a medida excepcional.

A jurisprudência pacífica admite
a gravidade concreta e o
modus operandi
como vetores idôneos da preventiva, quando indicativos de risco de reiteração e abalo à ordem pública:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI A EVIDENCIAR PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCABIMENTO DE CAUTELARES MAIS BRANDAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Verificada a gravidade concreta da conduta pela alta reprovabilidade do modus operandi empregado, no qual se infere o periculum libertatis, tem-se por justificada a prisão cautelar. 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 3. "Quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena" (AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) 4. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no RHC: 184185 AL 2023/0251471-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 24/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024)

Dito isso, as decisões impugnadas individualizam os elementos do fato e justificam a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, não se limitando a fórmulas vazias. Não se vislumbra, pois, constrangimento ilegal.

Reconhecido o
periculum libertatis
, especialmente pelo
modus operandi
violento e pelo dado objetivo do cumprimento em outra UF, as cautelares alternativas mostram-se inadequadas e insuficientes para neutralizar os riscos identificados (CPP, art. 282, I, II e §6º).

Ademais, quanto a alegação de Excesso de prazo e contemporaneidade, está não merece prosperar. O mandado foi cumprido em 07/09/2025, sendo assim, a custódia é recente e o feito encontra-se em fase de inquérito, com andamento regular. A aferição de excesso de prazo demanda juízo de razoabilidade, não se confundindo com soma aritmética de lapsos legais nem se verificando desídia estatal. Tampouco há perda de contemporaneidade, pois a decisão que manteve a prisão preventiva (ID 30045013) é próxima ao cumprimento do mandado, preservando-se a atualidade dos fundamentos (CPP, art. 316, parágrafo único).

No tocante a condições pessoais e medidas cautelares diversas, a
jurisprudência pátria tem entendimento reiterado de que pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do artigo supramencionado, como se aufere no presente caso. Vejamos:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art . 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do recorrente, consistente na prática, em tese, de crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo.Foi destacado nos autos que o recorrente e outros dois corréus, de forma premeditada, abordaram todos os membros de uma família de feirantes, que voltavam do trabalho, e levaram todo valor monetário que eles arrecadaram durante o dia e seus pertences . 3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 4. Consoante o disposto nos autos, o acusado responde a outros dois processos em andamento, o que evidencia a prática reiterada de delitos, demonstrando o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas. 5.
As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória
.
6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art . 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta imputado ao recorrente e da possibilidade de reiteração delitiva. 7. Recurso ordinário a que se nega provimento.”

(STJ - RHC: 173018 BA 2022/0349895-5, Relator.: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 16/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023) (G.N.)

Neste aspecto, é posicionamento uníssono d
este Egrégio Tribunal de Justiça
, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos do enunciado de sua Súmula nº 08 TJPA:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão nos requisitos do art. 312 do CPP de maneira concreta e idônea, não obtendo êxito o impetrante em demonstrar a ausência dos pressupostos para decretação da prisão cautelar e, consequentemente, a ilegalidade do ato.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Habeas Corpus e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo-se a prisão preventiva nos autos de origem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 10/10/2025